Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DECISÃO Não há provas para o deferimento do benefício da justiça gratuita e, em se tratando de agravo, a prova deverá ser pré-constituída. Mantenho a decisão do juízo de origem que indeferiu o benefício da justiça gratuita, com base em elementos que infirmam a presunção de pobreza, principalmente no tocante ao funcionamento regular da empresa. O conhecimento deste agravo depende do prévio recolhimento das custas no prazo legal. Intime-se para o recolhimento das custas legais. Desembargador João Luís Fischer Dias